Tribunal: TJDFT
Processo: 0708800-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO JUDICIAL. PARCELAMENTO. PROPOSTA ESCRITA. POSTERIOR. SEGUNDO LEILÃO. NULIDADE. OCORRÊNCIA. ART. 895, II. CPC.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos de ação de execução de título extrajudicial, a qual homologou proposta de alienação do imóvel penhorado efetuado após a realização do 2o Leilão.
2. Estatui o artigo 895, II, do CPC, que a proposta escrita do interessado em adquirir o bem penhorado em prestações deve ser apresentada até o início do segundo Leilão.
3. Constando em Ata do Leilão eletrônico que a proposta de arrematação homologada pela decisão recorrida foi apresentada após o encerramento do segundo Leilão, há expressa violação da normativa legal, e inquina de nulidade a mencionada Hasta Pública.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.